Tribunal: TJSP
Processo: 1027535-17.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, C.C. TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. Sentença de improcedência.
PRELIMINARES. Justiça Gratuita. Deferimento. Causa que tramitou com a gratuidade. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Perícia contábil. Prova desnecessária para solução da lide. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Confunde-se com a questão principal.
MÉRITO. Ausência de comprovação de abusividade em relação à

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, C.C. TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. Sentença de improcedência.
PRELIMINARES. Justiça Gratuita. Deferimento. Causa que tramitou com a gratuidade. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Perícia contábil. Prova desnecessária para solução da lide. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Confunde-se com a questão principal.
MÉRITO. Ausência de comprovação de abusividade em relação à capitalização dos juros. Inteligência das Súmulas/STJ, no 539 e no 541. Ciência da obrigação assumida no tocante ao montante financiado, taxas de juros, valor das parcelas previamente fixadas e das regras de modalidade do financiamento, não se podendo alegar desconhecimento acerca de valores adimplidos e a adimplir, com o intuito de reduzir o débito e o valor de juros e demais taxas acordadas. Consumidor que comprovou ter redução de sua renda, fazendo jus a limitação das prestações mensais a 30% de seus rendimentos líquidos para todos os empréstimos, em razão da natureza alimentar. Precedentes do STJ e desta Câmara. Possibilidade de alongamento dos contratos, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027535-17.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KÁTIA CRISTINA PAULON GONÇALVES, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolhida a preliminar de
gratuidade de justiça à apelante e repelidas as demais, deram provimento parcial
ao recurso, unicamente para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos
em 30% dos rendimentos líquidos da autora.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
2
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 1a Vara Cível Foro Regional II de Santo Amaro
Apelante: Kátia Cristina Paulon Gonçalves
Apelado: Banco do Brasil S/A
Magistrada Sentenciante: Dra Fabiana Feher Recasens
VOTO no 15320
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL,
C.C.
TUTELA
ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. Sentença de improcedência.
PRELIMINARES. Justiça Gratuita. Deferimento. Causa que
tramitou com a gratuidade. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não
ocorrência. Perícia contábil. Prova desnecessária para solução da
lide. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Confunde-se com a questão
principal.
MÉRITO. Ausência de comprovação de abusividade em relação à
capitalização dos juros. Inteligência das Súmulas/STJ, no 539 e no
541. Ciência da obrigação assumida no tocante ao montante
financiado, taxas de juros, valor das parcelas previamente fixadas
e das regras de modalidade do financiamento, não se podendo
alegar desconhecimento acerca de valores adimplidos e a
adimplir, com o intuito de reduzir o débito e o valor de juros e
demais taxas acordadas. Consumidor que comprovou ter redução
de sua renda, fazendo jus a limitação das prestações mensais a
30% de seus rendimentos líquidos para todos os empréstimos, em
razão da natureza alimentar. Precedentes do STJ e desta
Câmara.
Possibilidade
de
alongamento
dos
contratos,
devidamente acrescidos de juros e correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca.
PROVIMENTO PARCIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
3
Trata-se de apelação interposta por Kátia Cristina Paulon
Gonçalves contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro
Regional II de Santo Amaro, nos autos de ação revisional de contrato de
empréstimo bancário, movida contra Banco do Brasil S/A, que julgou
improcedentes os pedidos, extinguiu o feito com julgamento do mérito, nos
termos do CPC, art. 487, I e revogou a tutela antecipada anteriormente
concedida. Em razão da sucumbência, condenou-a ao pagamento das custas
judiciais e despesas processuais, bem como como honorários advocatícios de
10% do valor da causa, observando-se o disposto no CPC, art. 98, § 3o.
Pleiteia, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita e a
concessão de tutela, anteriormente deferida pelo juízo a quo e confirmada pelo
Tribunal, em âmbito de agravo de instrumento interposto pelo apelado, além de
nulidade processual, por cerceamento de defesa, uma vez que haveria
necessidade de produção de prova pericial. No mérito, busca a reforma da
sentença para readequar o valor das parcelas, respeitando a margem consignável
no limite de 30% de sua renda, exoneração dos valores já pagos, possível
reconhecimento
de
adimplemento
integral
de
algumas
obrigações,
reconhecimento da teoria da imprevisão pro consumidor, redução dos juros
remuneratórios, exclusão de juros de capitalização e dos encargos de mora e
condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e recebido sem o recolhimento de
preparo.
Em contrarrazões, o apelado roga o princípio do pacta sunt
servanda.
É O RELATÓRIO.
Preliminares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
4
Justiça gratuita: defiro o benefício requerido, porquanto a
causa tramitou com a gratuidade, em que pese a omissão do juízo a quo.
Produção de prova pericial: as questões discutidas dizem
respeito, em princípio, a matérias de direito, referindo-se, em suma, à
legitimidade da cobrança de encargos financeiros cobrados.
Mesmo que assim não fosse, ao juiz é dado aferir a
utilidade da prova para o convencimento, facultando a produção das necessárias
ao julgamento do mérito, atento a requerimento da parte ou até de ofício, na
forma do CPC, art. 370.
Prestigia-se, assim, o princípio da livre persuasão racional,
o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
Nesse diapasão, orientou-se a convicção da Magistrada a
quo, asseverando que “Respeitado o entendimento da MMa. Juíza que atuava
nesta Vara, não vislumbro razão para produção de prova pericial. Na inicial
não foi apontado qualquer erro no contrato, insurgindo-se a autora contra a
taxa de juros convencionada, a aplicação de encargos moratórios e a
capitalização de juros, questões fáticas cuja apreciação não depende de
qualquer cálculo contábil, mas mera análise do direito buscado. Sequer se sabe
o escopo da perícia a ser realizada, já que não há cálculo a ser conferido.
Deste modo, reconsidero a decisão que determinou a realização de prova
pericial e passo a sentenciar o feito.” (fls. 963).
Antecipação da tutela: se confunde com o mérito.
Narra a inicial que a apelante celebrou três contratos de
empréstimo com a apelada: o primeiro, na data de 1/7/2014, sob o no
834944710, no valor de R$ 38.234,20, a ser pago em 96 parcelas de R$ 824,13,
com a primeira prevista para desconto inicial em folha aos 5/8/2014 e final aos
5/7/2022, e que até 5/4/2019 adimpliu R$ 46.975,41; o segundo, na data de
12/1/2015, sob no 844423193, no valor de R$ 22.517,38, a ser pago em 96
parcelas de R$ 498,18, com a primeira prevista para desconto inicial em folha
aos 24/3/2015 e final aos 24/2/2023, e que até 24/3/2016 adimpliu o valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
5
6.475,56. Com relação a este, alegou a autora ter renegociado o referido
contrato sem que tivesse sido considerado pelo banco-réu o valor já pago,
assumindo nova negociação de R$ 21.572,12, a ser paga em 48 parcelas de R$
451,46. Ressalta que até 10/1/2019 já havia adimplido R$ 15.801,11. Por fim,
celebrou o terceiro contrato, aos 12/5/2015, sob o no 846049061, no valor de
R$ 17.462,87, a ser pago em 96 parcelas de R$ 610,86, com a primeira a
prevista para desconto inicial em folha aos 24/5/2015 e final aos 24/3/2023, e
que até 3/2016 adimpliu R$ 7.330,32 e o renegociou, obrigando-se a custear
nova obrigação de R$ 16.596,85, a ser pago em 96 parcelas de R$ 252,32, sem
que tivesse sido considerado o valor já pago. Assim, até 5/4/2019 já havia
adimplido R$ 18.386,85.
A apelante acrescenta que leciona há mais de vinte anos na
rede estadual e municipal e auferia renda mensal de, aproximadamente, R$ 7
mil, o que possibilitava o pagamento dos empréstimos contratados. Todavia,
seu contrato com a rede municipal não foi renovado e sua renda passou a ser de
aproximadamente R$ 2,5 mil, de modo que os descontos dos empréstimos
contratados superaram o limite de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais,
inviabilizando sua subsistência.
Saliente-se, inicialmente, se tratar de hipótese de aplicação
do CDC, à luz da Súmula/STJ, no 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
In casu, ao analisar-se os contratos sob no 834944710 (BB
Renovação Consignação, à taxa de juros efetiva de 1,74% ao mês e 22,99% ao
ano), no 844423193 (BB Renovação Consignação, à taxa de juros efetiva de
1,75% ao mês e 23,14% ao ano) e no 846049061 (BB Créd Renovação, à taxa
de juros efetiva de 3,19% ao mês e 45,76% ao ano), acostados às fls. 24/45,
233/253 e 267/275, tem-se que a autora/apelante estava ciente da obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
6
assumida no tocante ao montante financiado, taxas de juros, valor das parcelas
previamente fixadas e das regras de modalidade do financiamento, de modo que
não pode alegar desconhecimento acerca de valores adimplidos e a adimplir,
com o intuito de reduzir o débito e o valor de juros e demais taxas acordadas.
Isso porque o pagamento dos valores mutuados com
relação aos referidos contratos foram, desde as respectivas assinaturas,
ajustados em parcelas fixas.
A irresignação quanto à capitalização dos juros (juros
compostos), igualmente não procede, pois já pacificado na jurisprudência, nos
termos das Súmulas/STJ, no 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”; e no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Os juros remuneratórios aplicados pelas instituições
financeiras não são subordinados à chamada Lei de Usura (Decreto no
22626/1933), nem ao limite constitucional do art. 192, § 3o, entendimento este
consolidado pela Súmula/STF, no 596: “As disposições do Decreto 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Ademais, os juros foram livremente pactuados pelas partes,
nos termos já explicitado, sendo evidente que a taxa anual foi superior ao
duodécuplo da mensal, de tal sorte que lícitos os juros cobrados. No mais, não
se verifica juros abusivos, revelando-se condizente ao comumente aplicado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
7
mercado à época do negócio jurídico.
De outro lado, no tocante à limitação dos descontos nos
rendimentos da apelante, da mesma forma que o princípio pacta sunt servanda
deve ser observado quando se tratar de relação de consumo e houver
abusividade, cabe ao juiz examinar as cláusulas e afastar as que forem
desproporcionais.
É o que dispõe o CPDC, art. 6o, IV: “São direitos básicos
do consumidor: (...) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”; art.
51 (cujo rol não é exaustivo), IV: “São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade” complementando esse raciocínio, o inciso III, do § 1o, do
mesmo artigo, que: “Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem
que: ...se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se
a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras
circunstâncias peculiares ao caso”.
Em se tratando de relação de consumo, há mitigação aos
princípios do “ato jurídico perfeito” e pacta sunt servanda diante da
vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira.
Nesse diapasão, em homenagem à boa-fé e equilíbrio nas
relações entre consumidores e fornecedores como princípio básico das relações,
além da proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade, possível o reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais que
se afiguram abusivas e, via de consequência, revisão do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
8
Não há se descurar que a apelante celebrou contratos de
empréstimos, para descontos em sua conta bancária e folha de pagamento.
Entretanto, os débitos das parcelas devem ser limitados ou impedidos se
estiverem prestes a inviabilizar o seu sustento, tendo em vista o caráter
alimentar dos créditos na conta bancária.
Contrariamente ao alegado em contrarrazões, pouco
importa se os descontos efetuados se dão mediante folha de pagamento ou
débito em conta, no caso em que o cliente dispõe unicamente de seu salário para
a satisfação dos débitos perante o banco e para suprir sua subsistência,
porquanto o salário será atingido de uma forma ou outra.
Somando-se as parcelas pactuadas, tem-se o valor de R$
1.527,59, que representam elevado percentual - mais de 60%, aproximadamente
- sobre os vencimentos líquidos (fls. 85/90) auferidos pela apelante, em prejuízo
da própria subsistência.
Assim, o abatimento de parcelas estabelecidas em contrato
não pode, efetivamente, privar a contratante da própria subsistência e de sua
família, e isso deve ser considerado pela instituição financeira, principalmente
no caso de já existir o desconto de outro ou de outros empréstimos feitos
anteriormente, como na hipótese, por onerar excessivamente o correntista, ainda
que, à época da contratação, tais abatimentos não se mostrassem exorbitantes.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ: “Banco. Cobrança.
Apropriação de depósitos do devedor. O banco não pode apropriar-se da
integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta de seu cliente,
para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso
haja cláusula permissiva no contrato de adesão.” (REsp 492777/RS, Rel. RUY
ROSADO DE AGUIAR, 4a Turma, J. aos 5/6/2003).
A propósito, confira-se: “Revisional - Contrato Bancário -
Código de Defesa Do Consumidor - Possibilidade de revisão - Envolvendo
relação de consumo e sendo verossímil a versão da apelada, no tocante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
9
ilegalidade do débito de parcelas de empréstimo em conta corrente onde esta
percebe seus proventos, cabível a aplicação do CDC. Apelo improvido.
Revisional - contrato de empréstimo - Débito de parcelas em conta corrente -
Retenção de salário - O débito de prestações de financiamento na conta-
corrente onde o correntista percebe seus proventos, verba de caráter alimentar,
exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva, sujeita-o a
constrangimento, estabelece obrigação abusiva, coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, além de restringir direitos ou obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e o
equilíbrio contratual. Arts. 39, V, 42, 51, IV e 51, § 1.°, II, do CDC. Hipótese,
entretanto, em que a cobrança das parcelas avençadas, limitadas a 30% do
valor líquido dos proventos da correntista, mostra-se justa, vez que impedir
todo e qualquer desconto implicaria em enriquecimento ilícito daquela, que
usufruiu do valor efetivamente disponibilizado pelo banco. Ação parcialmente
procedente, a fim de que os descontos sejam limitados a 30% do valor dos
proventos líquidos da correntista. Apelo parcialmente provido” (TJSP, Apel.
no. 7.034.226-6, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SALLES VIEIRA, j.
15.05.10].
Dado o caráter alimentar de seus proventos, o desconto é
cabível, em princípio, por ter sido livremente pactuado pelas partes, desde que
seja limitado a fim de permitir o seu sustento.
Registre-se que o pedido de ajuste das deduções a 30%
sobre os rendimentos líquidos, observa entendimento consolidado na
jurisprudência, em casos como o presente, porquanto adotado tanto pela
legislação pertinente, Lei no 10.820/03, no caso de empregados celetistas e Lei
no 8.112/90, em se tratando de funcionários públicos.
Ad argumentandum, o referido desconto não tem por
objetivo exonerar o autor de sua responsabilidade patrimonial decorrente dos
mútuos celebrados, mas apenas conferir-lhe o alongamento da dívida em razão
do superendividamento. Sabe-se que as cobranças não são indevidas em si, mas
foram declaradas abusivas diante da situação concreta e com escopo exclusivo
de proteger um mínimo existencial ao consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
10
Consoante já decido por esta C. Câmara, “(...) com isto,
resguarda-se a proteção que é prevista em lei ao salário, bem como obsta que
o credor obtenha vantagem exagerada e exclusiva em seu favor, em
detrimento do devedor, com a utilização ilimitada da previsão contratual, o
que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (...).
Cabe observar, ainda, que a alteração dada pelo Decreto
61.470/2015, referente ao aumento da margem consignável para o patamar de
40% dos rendimentos líquidos dos servidores públicos não se aplica ao caso
vertente, pois esta alteração foi introduzida em relação a dívidas em contrato
de cartão de crédito, o que não é o caso dos autos.
Independentemente dessa nova margem de consignação,
importa considerar que as normas contidas nesses decretos não se sobrepõem
as da Lei no 10.820/2003, aplicável à hipótese, em razão da hierarquia das
normas e da preservação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Note-se, outrossim, que esta limitação do desconto das
parcelas dos empréstimos, ao percentual de 30% do rendimento líquido
mensal do devedor, também deve prevalecer em relação aos empréstimos
incidentes na conta corrente do mutuário, não devendo se restringir ao
empréstimo consignado em folha de pagamento, por se cuidar aqui a
propósito de conta bancária na qual são creditados seus vencimentos
salariais, a despeito de não se cuidar de conta salário. Assim, os vencimentos
que são creditados na sua conta bancária também devem ser preservados, de
modo a garantir a subsistência do devedor, por terem caráter alimentar, tanto
assim que são considerados, por lei, impenhoráveis, incidindo neste caso,
ademais, o Código de Defesa do Consumidor. O banco, além disso, somente
concede tais empréstimos em face dos vencimentos salariais creditados na
conta corrente do mutuário, assim o fazendo, via de regra, quando não é mais
possível o desconto em folha de pagamento do contratante, por ultrapassar a
margem consignável. Desse modo, devem ambos ter o mesmo tratamento.
Correta, portanto, a limitação dos descontos das parcelas
do empréstimo aqui versados em 30% dos rendimentos líquidos da autora.
Não prevalece no caso, por isso, o princípio do “pacta sunt
servanda” invocado pelo banco apelante, atento às razões supra assentadas”
(TJSP, no Apelação Cível no 1002343-28.2017.8.26.0366, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, j. 9/3/20).
De mesmo jaez: “CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CDC.
DESCONTO EM CONTA SALÁRIO E FOLHA DE PAGAMENTO. 1. Devido à
natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
11
limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite
a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência
digna do correntista. 2. Ao realizar renegociação de dívidas e permitir que o
cliente se utilize de limite superior aquele destinado para empréstimos
consignados, vislumbra-se verdadeira intenção do banco em burlar a lei e
incentivar o superendividamento do cliente. A limitação deve incidir sobre
todos os contratos, inclusive aqueles que têm sua parcela descontada em conta
corrente” (TJSP, Apelação no 1025802-81.2017.8.26.0100, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. MELO COLOMBI, j. 25/4/2018).
Igualmente, o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1.
O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o salário, quando
previsto, é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental provido”
(AgRg no Ag no 1156356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO MESQUITA,
Quarta Turma, j. 2/6/2011).
“AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL
LIMITADO
A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Casa consolidou-0se em admitir
que os descontos de empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30%
da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no
AREsp no 314.901/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, j. 18/6/2015).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA
CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE QUE
RESPEITADO O PATAMAR DE 30%. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das
parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite de 30% dos
vencimentos do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt
no AREsp no 982.694/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, j. 15/12/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027535-17.2019.8.26.0002 -Voto no 15320
12
Portanto, deve-se adequar os descontos mensais objeto dos
contratos de mútuo celebrado com Banco do Brasil - em quaisquer das
modalidades -, ao total de 30% sobre os rendimentos líquidos da autora, diante
da natureza alimentar da verba recebida.
Por outro lado, cabível a incidência de juros e correção
monetária decorrente de eventual alongamento dos contratos.
Por
fim,
fica
estabelecida
sucumbência
recíproca,
condenando-se cada parte a arcar com metade do pagamento das custas e
despesas processuais, bem como verba honorária de 10% sobre o valor da
causa, observada a concessão da justiça gratuita à autora.
Porque integralmente analisadas as pretensões recursais,
consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a indicação
expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando, outrossim, do
disposto no CPC/15, art. 1.026, § 2o.
Diante do exposto, acolhida a preliminar de gratuidade
de justiça à apelante e repelidas as demais, dá-se provimento parcial ao
recurso, unicamente para limitar os descontos das parcelas dos
empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos da autora.
EDUARDO ABDALLA
Relator